Tribunal: TJDFT
Processo: 0712188-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESCRIVÃO DE POLÍCIA DA POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. ART. 292, § 3o, CPC. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. EXAME MÉDICO. TENDINOPATIA. CAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. Nos termos do artigo 292, § 3o, do CPC, “O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”.
2. No caso concreto, considerando que a procedência do pedido inicial apenas habilitará a parte autora a prosseguir nas demais etapas do concurso, não representando proveito econômico direto ou indireto ao candidato, inviável a fixação do valor da causa em 12 (doze) vezes o salário do cargo.
3. Malgrado o exercício do cargo de Escrivão de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal exija boa saúde física, não é razoável o ato administrativo que declara o candidato inapto para o exercício das atividades do cargo quando o laudo pericial judicial conclui que ele não padece de doença incapacitante e está apto para o exercício do cargo.
4. Apelação interposta pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE) conhecida e parcialmente provida. Apelação interposta pelo Distrito Federal não provida no que tange à pretensão recursal para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e prejudicada quanto ao pedido de redução dos honorários advocatícios arbitrados na r. sentença. Unânime.